Tribunal: TJMT
Processo: 1004211-02.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004211-02.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCELO GABRIEL DIAS - CPF: 695.865.001-87 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1004211-02.2025.8.11.0003.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
MARCELO GABRIEL DIAS.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 07 A 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborada pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de alegados descontos indevidos em conta bancária.

O recorrente sustenta desconhecer a origem de débitos descritos como “TARIFA BANCÁRIA CESTA B.EXPESSO1”, “PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS III”, “PAGUE FÁCIL BRADESCO RECARGA PRÉ-PAGO”, “PAGTO ELETRÔN COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, “CONTA DE TELEFONE BRADESCO C-VIVO/MT” e “GASTOS CARTÃO DE CRE”, afirmando não ter autorizado as transações e não ter obtido restituição na via administrativa. A instituição financeira defende a regularidade das cobranças, fundamentando na contratação comprovada e na utilização habitual dos serviços por parte do reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados na conta bancária do reclamante são indevidos por falta de autorização ou contratação válida; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral decorrente dos mencionados descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os descontos questionados decorrem da contratação e utilização habitual da conta bancária e serviços relacionados, conforme demonstrado nos extratos bancários e documentos anexados aos autos, que indicam operações regulares realizadas mediante senha pessoal.

O reclamante admite a titularidade da conta corrente e a utilização de serviços bancários, inexistindo prova de vício de consentimento ou irregularidade nos lançamentos, não tendo sido demonstrada a ilicitude dos descontos, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

As tarifas bancárias e os pacotes de serviços têm respaldo na Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central, sendo possível ao consumidor alterar ou cancelar o pacote a qualquer tempo, não havendo comprovação de solicitação de exclusão ou migração para pacote essencial.

Para configuração da responsabilidade civil por danos morais, é imprescindível a existência de conduta ilícita, nexo causal e dano, elementos não verificados no caso, ante a legalidade das cobranças e a ausência de falha na prestação do serviço.

A jurisprudência confirma a validade dos descontos quando comprovada a contratação e a utilização dos serviços bancários, inexistindo direito à repetição do indébito ou indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da contratação e do uso regular dos serviços bancários legitima os descontos efetuados na conta corrente do cliente.

O correntista deve provar a ausência de contratação ou eventual vício de consentimento para afastar a legitimidade das cobranças bancárias.

A inexistência de ilicitude ou falha na prestação do serviço impede a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei n. 9.099/1995, art. 46; Resolução BACEN n. 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1066701-03.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Edson Dias Reis, julgado em 23.02.2025, DJE 23.02.2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 288338366, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
im
procedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a ocorrência de descontos não contratados, os quais configurariam falha na prestação do serviço por parte do reclamado, ensejando a reparação por danos materiais e morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular de conta bancária junto à instituição financeira demandada, tendo identificado descontos indevidos descritos como “TARIFA BANCÁRIA CESTA B.EXPESSO1”, “PACOTE DE SERVICOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS III”, “PAGUE FÁCIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO”, “PAGTO ELETRON COBRANÇAA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, “CONTA DE TELEFONE BRADESCO C-VIVO/MT” e “GASTOS CARTAO DE CRE”.

Aduz que desconhece a origem dos referidos descontos, tampouco autorizou os débitos automáticos efetuados em sua conta. Informa, ainda, que tentou obter restituição junto à instituição reclamada, sem, contudo, ter êxito.

O demandado, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação. Argumenta que a cobrança de tarifas bancárias encontra respaldo na Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central e o autor fez uso regular dos serviços bancários por longo período.

Aduz, também, que o cancelamento das cobranças poderia ter sido solicitado a qualquer tempo, mediante a alteração da cesta de serviços para o pacote essencial, procedimento que poderia ser realizado na agência, em caixas de autoatendimento, por telefone,
internet banking
ou até mesmo pelo aplicativo do banco.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque a origem dos descontos está na contratação e utilização de conta bancária, a qual é constantemente utilizada pelo reclamante em suas relações comerciais e pessoais, conforme se infere dos extratos bancários apresentados pelo próprio demandante (IDs 288337887 a 288337891) e do detalhamento da evidência disponibilizada ao cliente (ID 288338353).

Logo, tendo o reclamante informado nos autos que é titular de conta corrente na instituição financeira reclamada, são devidas as cobranças referentes à manutenção da conta, identificadas nos extratos como “TARIFA BANCÁRIA CESTA B.EXPRESSO1”.

Os demais débitos referentes ao “PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITARIOS III”, “PAGUE FÁCIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO”, “PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, “CONTA DE TELEFONE BRADESCO C-VIVO/MT” e “GASTOS CARTAO DE CRE” são relativos à utilização regular dos serviços, incluindo pagamento de contas, contratação de empréstimos e utilização de cartão de crédito, realizados com a utilização de senha pessoal, não havendo qualquer irregularidade nos descontos.

Ainda, é de se anotar que os extratos juntados pelo reclamante informam que este possui conta corrente no banco reclamado desde 20/01/2020, e nunca insurgiu contra os descontos no período de cinco anos, tampouco negou ter usufruído dos respectivos serviços.

Desse modo, considerando que o reclamante confirmou, na petição inicial, que utiliza os produtos e serviços oferecidos pelo reclamado, e inexistindo nos autos qualquer indício de ilegalidade ou irregularidade nas contratações realizadas, conclui-se que
não
logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CESTA B. EXPRESSO1. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DESCONTOS AUTORIZADOS. ASSINATURA. DOCUMENTO DE IDENTIDADE. DESCONTOS DEVIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a contratação e autorização dos descontos, qual seja, contrato assinado acompanhado de documento de identidade.

Comprovada a contratação, não há que se falar em descontos indevidos
.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1066701-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025)

(grifei).

Além disso, não há provas de vício de vontade (consentimento) na contratação do serviço,
ônus que incumbia à parte autora
.

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

No presente caso, não se verifica a ocorrência de conduta ilícita por parte do demandado.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço pelo reclamado, inexiste fundamento para a condenação por dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025